Tribunal: STF
Processo: AI 667044
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO. PETIÇÃO DE AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE.
1.      Ausência, nos autos, de cópia
   da certidão de publicação do acórdão que julgou os embargos de
   declaração, o que impede a aferição da tempestividade do recurso
   extraordinário. Além disso, o carimbo do protocolo na petição de
   agravo de instrumento está ilegível. Óbices ao conhecimento do
   agravo de instrumento. Súmulas ns. 288 e 639 do STF.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.